Tribunal: TJES
Processo: 5018422-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018422-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. O. INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA ALEGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.

E
stabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

2.
No caso em análise,
ao menos diante
da fase processual em que se encontram os autos de origem
, tratam-se de alegações genéricas não amparadas pelas provas até então colacionadas aos autos de origem.
Destarte, não comprovada documentalmente a fragilidade financeira alegada pela pessoa jurídica recorrente, é de se manter o entendimento primevo que indeferiu o benefício processual.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L. O. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que sua atual situação financeira autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar, temporariamente, o dever de recolhimento das custas no feito de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11284079.

Contrarrazões no id. 11604666 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018422-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
L. O. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

AGRAVA
D
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L. O. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que sua atual situação financeira autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar, temporariamente, o dever de recolhimento das custas no feito de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 11284079.

Contrarrazões no id. 11604666 pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, consignou o julgador primevo que a agravante
“
não apresentou qualquer alegação ou documento que de fato comprove, ainda que minimamente, sua hipotética hipossuficiência, tendo realizado o pleito de forma genérica, inclusive com argumentos que servem para justificar eventual concessão da gratuidade à pessoa física, mas não jurídica.”

De fato, ao menos diante da fase processual em que se encontram os autos de origem, tratam-se de alegações genéricas não amparadas pelas provas até então colacionadas aos autos de origem.

Destarte, não comprovada documentalmente a fragilidade financeira alegada pela pessoa jurídica recorrente, é de se manter o entendimento primevo que indeferiu o benefício processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.